Tribunal: TJDFT
Processo: 0012026-88.2015.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A incidência de circunstância atenuante, no caso, confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. 231 da súmula do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.